Tribunal: TJPA
Processo: 0001882-35.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÃÃO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONFISSÃO MEDIANTE TORTURA. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. PROVAS CONCRETAS DO CRIME. PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.1. Inexiste prova ilÃcita quando nÃ£o comprovado cabalmente nos autos a alegada obtenÃ§Ã£o de confissÃ£o extrajudicial do rÃ©u mediante tortura policial. Ademais, o Laudo de Exame de corpo de delito realizado no apelante, nÃ£o confirma qualquer lesÃ£o no recorrente.2. O delito de porte ilegal de muniÃ§Ã£o, de uso permitido ou restrito Ã© crime de mera conduta e de perigo abstrato, o qual se consuma pelo simples ato de alguÃ©m levar consigo o artefato, sem autorizaÃ§Ã£o ou em desacordo com determinaÃ§Ã£o legal ou regulamentar.3. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessÃ¡ria reforma na fundamentaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal, nÃ£o restou nenhuma circunstÃ¢ncia judicial valorada negativamente em face do recorrente, devendo a pena base ser redimensionada para seu patamar mÃnimo legal.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001882-35.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA (7ª Vara Criminal)
APELANTE: LUCAS PANTOJA BONIFÁCIO (Alexandre Martins Bastos - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONFISSÃO MEDIANTE TORTURA. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS CONCRETAS DO CRIME. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.
1. Inexiste prova ilícita quando não comprovado cabalmente nos autos a alegada obtenção de confissão extrajudicial do réu mediante tortura policial. Ademais, o Laudo de Exame de corpo de delito realizado no apelante, não confirma qualquer lesão no recorrente.
2. O delito de porte ilegal de munição, de uso permitido ou restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, o qual se consuma pelo simples ato de alguém levar consigo o artefato, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, não restou nenhuma circunstância judicial valorada negativamente em face do recorrente, devendo a pena base ser redimensionada para seu patamar mínimo legal.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 11 do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCAS PANTOJA BONIFÁCIO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa,
pelo tipo do art. 16 da Lei 10.826/03, em regime aberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 26 de janeiro de 2016 por volta de 11h00, o acusado Lucas Pantoja Bonifácio foi detido por policiais militares que se encontravam fazendo ronda ostensiva pela área do CDP, quando avistaram o Lucas em atitude suspeita, resolvendo abordá-lo.

Ao realizarem revista no denunciado, os policiais encontraram em poder do acusado 15 (quinze) cartuchos intactos de munição Calibre.40, de uso restrito, razão pela qual fora detido e conduzido para a Seccional da Sacramenta, onde este confessou o crime, argumentando que tinha sido paga para pegar referida munição na residência de uma adolescente conhecida por `Carina¿, e depois entregar para uma pessoa conhecida por `Caveirinha¿.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado nas sanções punitivas do art. 16, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de uso de munição de uso restrito.

Após regular instrução, o magistrado julgou parcialmente procedente a acusação, condenando o indigitado nas sanções do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação (fls. 70) com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo apresentar suas razões na forma do art. 600, do mesmo Diploma Legal;

Nas razões recursais, inicialmente, a defesa do apelante suscita a preliminar de nulidade do processo, tendo em vista que a confissão do indigitado foi obtida mediante tortura.

No mérito, pleiteia pela absolvição do recorrente ante a negativa de autoria e por insuficiência de provas para uma condenação.

Alternativamente, requer seja a pena-base redimensionada para o seu mínimo legal, bem como a possibilidade de substituição da pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direito.

Em contrarrazões (fls. 81/87), o Promotor de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Os autos foram encaminhados a este Tribunal e distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que na data de 12/04/2019, determinei sua remessa ao Ministério Público, para parecer (fl. 96).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo interposto.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, no dia 22/05/2019.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
1.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE - CONFISSÃO OBTIDA MEDIANTE TORTURA

Pleiteia a Defesa do réu LUCAS PANTOJA BONIFÁCIO a declaração de nulidade de sua confissão extrajudicial, argumentando, para tanto, que é proveniente de tortura dos policiais que realizaram sua prisão.

Entretanto, sem razão o recorrente.

Com efeito, a alegação vem desacompanhada de qualquer elemento de prova e a confissão realizada em sede policial foi confirmada em juízo por outras provas independentes.

É certo que tão grave acusação contra agentes públicos deveria ter sido comprovada pela Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, que determina que "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer". Não há como se extrair dos autos, entretanto, qualquer indício da existência de tortura praticada.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
III - Não há falar-se em confissão do réu mediante tortura, porque do conjunto probatório acostado aos autos, os fatos narrados não são compatíveis com tal situação.
(Acórdão n.664339, 20121110029323APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/03/2013, Publicado no DJE:02/04/2013. Pág.: 156) (não negritado no original).

N¿outro giro, o Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado no indigitado, relata que não existe qualquer ofensa à integridade física do recorrente, conforme verifico à fl. 20 do Inquérito Policial em anexo.

Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE

A defesa sustenta que a sentença condenatória deve ser reformada com fito de absolver o recorrente, ante a negativa de autoria e a ausência de provas para uma condenação.

Sem razão o recorrente, conforme passo a analisar.

A materialidade e autoria do delito de porte ilegal de munição de uso restrito foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante constante no inquérito policial (fls. 01/06 do IP em anexo).

Além disso, a
materialidade
e a
autoria
,

também, foram comprovadas pelas provas orais juntadas aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares Herson Rodrigues Correa do Nascimento e Diego Dias Martins, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente.

Em sede policial a testemunha Herson Rodrigues Correa do Nascimento (fl. 04 do IP), relatou que
(...) É cabo da PM/PA, atualmente lotado na ROTAM e que no dia de hoje por volta de 11:00hs, realizava ronda ostensiva no serviço MOTO/ROTAM juntamente com o CB-DAYVE e SD-MARTINS na área do CDP, quando resolveram abordar um indivíduo suspeito que caminhava pela Rua do Linha do referido conjunto, o qual identificou posteriormente como LUCAS PANTOJA BONIFÁCIO; QUE, durante a revista foi encontrado em poder do mesmo 15 (QUINZE) CARTUCHOS INTACTOS DE MUNIÇÃO CAL .40 DE USO RESTRITO, DA MARCA CBC; QUE LUCAS confessou que as munições que estava portando, seria entregue para um indivíduo de alcunha ¿CAVEIRINHA¿ e receberia a quantia de R$ 150,00 pelo serviço. (...).

Por sua vez, a testemunha Diego Dias Martins (fl. 05), em sede policial, afirmou:
(...) É soldado da PM/PA, atualmente lotado na ROTAM e que no dia de hoje por volta de 11:00hs, encontrava-se de serviço MOTO/ROTAM juntamente com o CB-DAYVE e CB-HERSON realizando ronda ostensiva na área do Conjunto CDP, no bairro da Maracangalha, quando observaram um indivíduo suspeito caminhando pela via pública, na pela Rua do Linhão, ocasião em que resolveram abordar o mesmo e revista-lo; QUE, durante a revista foi encontrado na bolsa da bermuda que o mesmo usava 15 (QUINZE) CARTUCHOS INTACTOS DE MUNIÇÃO CAL .40 DE USO RESTRITO, DA MARCA CBC, o qual identificou-se como LUCAS PANTOJA BONIFÁCIO e confessou que as munições das mãos de uma mulher conhecida por CARINA, para entregar ao indivíduo de alcunha ¿CAVEIRINHA¿; QUE LUCAS foi conduzido e apresentado nesta Seccional, juntamente com as munições apreendidas (...).

Referidas declarações das testemunhas ao norte nominadas, foram repetidas em juízo, conforme verifico da mídia digital gravada e acostada à fl. 43 dos autos, ocasião em confirmaram como os fatos ocorreram.

Portanto, resta indene de dúvidas de que as munições pertenciam ao apelante, conforme apontam as provas carreadas para os autos.

Por tais fundamentos, mantenho a condenação do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma.
2.
DA DOSIMETRIA DA PENA

Relativamente à pena-base aplicada em face do acusado LUCAS PANTOJA BONIFÁCIO, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado primevo valorou negativamente apenas os
motivos do crime,
fixando a pena-base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado sentenciante valorou negativamente o referido vetor ao argumento de que
¿lhe desfavorece, na medida em que ele próprio afirmou que teria recebido R$ 150,00 para que pegasse com uma menor de idade as munições no intuito de entregar à pessoa que lhe pagou a contraprestação pecuniária, o que certamente supera a reprovabilidade comum ao tipo penal¿
. Ao se fazer a análise desse ponto do recurso, observa-se que realmente tem razão o apelante em suas argumentações.

Isso porque o locupletamento ilícito e a obtenção da vantagem econômica são elementos que integram o próprio tipo penal, não podendo ser admitidos para fundamentar referidas circunstâncias judiciais, sob pena de se incorrer em
bis in idem.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ:
(...)
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, a gravidade do delito, a busca de lucro fácil, as consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.
(AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020

Assim, tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, não restou nenhuma circunstância judicial valorada de modo negativo, tornando o pleito de redução da pena-base plenamente viável em face do recorrido para seu mínimo legal.

Nesta esteira, com fulcro no art. 59 do CP e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da confissão. Entretanto, deixo de aplicar tal atenuante, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, pelo que mantenho provisoriamente a pena-base nesse patamar.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno a pena concreta, definitiva e final em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Restando a pena concreta e definitiva fixada em 03 (três) anos de reclusão, entendo que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, nos moldes do que determina o art. 33, §2º, ¿c¿, do Código Penal.

Verifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez que o apenado preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena de reclusão por duas restritivas de direito, qual seja: prestação pecuniária que converto em prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública.

A forma e beneficiárias da prestação de serviços à comunidade - entidade pública ou privada com destinação social - será estabelecida pelo juízo das execuções penais.

O descumprimento injustificado da pena restritiva de direito implicará na conversão em pena privativa de liberdade (art. 44, §4º, do Código Penal).

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA REDIMENCIONAR A PENA-BASE PARA O SEU MÍNIMO LEGAL
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 11 de julho de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM